Tribunal: CARF
Processo: 11080.004407/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004407/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.564 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
UNIAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1993 a 31/12/1994
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1993 a 31/12/1994
DIREITO
CREDITÓRIO.
QUANTIFICAÇÃO
PELA
AUTORIDADE
FISCAL. CONTESTAÇÃO.
A Recorrente deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamentam os pontos de discordância em relação ao procedimento fiscal
tendente à apuração/quantificação do direito creditório pleiteado. Inexistindo
tais motivos, deve ser mantida a apuração fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1993 a 31/12/1994
PER/DCOMP.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
DÉBITO
COMPENSADO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão de compensação
tributária, decorre de Lei, sendo a sua operacionalização efetuada pela Unidade
da RFB com jurisdição fiscal sobre o sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004407/2010-60
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004407/2010-60

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado em face do Acórdão no 14-89.537 –
4a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório DRF/POA no 2.153, de 11/11/2010, por intermédio
do qual, foi reconhecido parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 61.497,28, atualizado
até 01/01/1996, e homologadas as declarações de compensação transmitidas pela Contribuinte,
até o limite do crédito reconhecido.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito pleiteado, no valor de R$
66.546,23, atualizado até 01/01/1996, se funda em pagamentos realizados a maior, sob a égide
dos Decretos-Leis nos 2.445/1988 e 2.449/1988, e corresponde à diferença entre o que foi
efetivamente pago e o que seria devido pela sistemática da Lei Complementar n° 07/1970, na
modalidade de apuração denominada PIS semestralidade, conforme pronunciamento judicial
obtido favoravelmente em caráter definitivo no Mandado de Segurança no 2001.71.00.029623-
2/RS.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação (fls. 4/11) de crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep de abril de 1993 a dezembro de 1994, no valor de
R$198.800,21, com débito da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins de novembro e
dezembro de 2005, no valor de R$198.212,57. As compensações teriam como origem
decisão judicial transitada em julgado.
A DRF de Porto Alegre, por meio do despacho decisório de fls. 89/91, apurou
um indébito de R$61.497,28, atualizado até 01/01/1996, a partir dos dados das
Declarações de IRPJ e planilhas apresentadas pela contribuinte. Os valores foram
calculados conforme item 10 do despacho decisório:
10. Procedeu-se aos cálculos, apurando-se que o contribuinte tem a seu favor um
crédito de R$ 61.497,28 (fl. 82), atualizado até 01/01/96. A fim de demonstrar a •
apuração desse montante, juntamos os seguintes documentos:
a) Demonstrativo de Apuração de Débitos (fls. 53 e 54);
b) Demonstrativo de Pagamentos (fls. 55 e 56), confirmados pelas consultas ao sistema
SINAL10 (fl. 52);
c) Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos (fls. 57 a 60);
d) Demonstrativo de Amortizações — 8109 — PIS Faturamento (fls. 61 a 81); e
e) Demonstrativo de Correção dos Créditos a Favor da Empresa (fl. 82).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004407/2010-60

Conforme demonstrativos de fls. 93 a 97, as compensações foram homologadas
parcialmente, remanescendo uma parte do débito da Contribuição para o PIS/Pasep de
dezembro de 1995, no valor de R$18.969,05.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 117/119, na qual argumentou que, conforme Processo de
Habilitação de Crédito de Ação Judicial de no 11080.009359/2005-39, ela era credora
de R$196.927,40. Explicou que, após a correção pela Selic de novembro de 2005, tal
valor resultou no montante de R$198.800,21, apresentado na primeira das duas
declarações de compensação.
Acrescentou que a própria decisão recorrida afirmou que os valores relativos
aos faturamentos mensais por ela apresentados são compatíveis com as consultas às
Declarações de IRPJ. Assim, é equivocada a decisão que reduz o crédito tributário
da contribuinte e, em seguida, deixa de homologar a totalidade das compensações
apresentadas, as quais não ultrapassam o crédito tributário então reconhecido.
Reclamou ainda que a decisão apenas cita demonstrativos, deixando de anexá-
los ao despacho decisório, o que também impede a integral aferição por parte da
empresa acerca do alegado.
Por fim, requereu a reforma do despacho decisório no sentido de se homologar
totalmente as compensações declaradas.
O processo foi então baixado em diligência, nos termos da Resolução de fls.
152/154, para reabertura do prazo de manifestação de inconformidade, tendo em vista
que a interessada só teve ciência dos demonstrativos mencionados no despacho
decisório quando requereu cópia dos mesmos, após a apresentação da manifestação de
inconformidade original.
Intimada da reabertura de prazo, a empresa apresentou nova manifestação, às
fls. 161/165.
Nela, suscitou a nulidade do despacho decisório, que estaria viciado por erro
formal de ausência de demonstração cabal dos demonstrativos utilizados como base
para o cálculo. Discorreu sobre o direito de defesa e o descumprimento de
formalidades, citando doutrina.
No mérito, reiterou os argumentos anteriormente apresentados, requerendo a
reforma do despacho para homologação integral das compensações declaradas.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 4a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 14-89.537, datado de 14/12/2018, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1993 a 31/12/1994
NULIDADE.
Somente as decisões proferidas por pessoa incompetente ou com preterição do direito de
defesa são nulas.
NEGAÇÃO GERAL. VEDAÇÃO.
É vedado o uso da negação geral no recurso administrativo, o qual deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004407/2010-60

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que reapresenta suas alegações da Manifestação de Inconformidade, estruturadas
nos seguintes tópicos:
I – SÍNTESE DOS FATOS
II – DAS RAZÕES DE MÉRITO
A) DAS NULIDADES
B) DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
III – DOS PEDIDOS
Encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
III – DOS PEDIDOS
21. Diante do exposto, requer a recorrente:
a) Seja recebida o presente Recurso Voluntário, suspendendo a exigibilidade
do crédito tributário objeto dos pedidos de compensação, com base no
art. 74, § 11o, da Lei no 9.430/96 c/c art. 151, III do CTN;
b) Sejam homologadas as compensações objeto do acórdão DRJ/POR
proferido nos autos do processo em epígrafe, face à comprovação do
pagamento indevido e a maior da contribuição social, nos termos do art.
74, da Lei no 9.430/96.

Nestes termos, pede deferimento.
Em 23/11/2021, a Recorrente solicita juntada aos autos de petição intitulada
“Memoriais de Julgamento”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Em relação à solicitação de juntada de 23/11/2021, não tomo conhecimento do
referido documento, uma vez que memorial não representa peça processual, mas apenas
ferramenta de apoio no momento do julgamento, não devendo compor os autos. Ademais,
ressalte-se que a juntada intempestiva de documentos ao Processo Administrativo Fiscal deve
obediência ao art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
II
PRELIMINAR
II.1
Nulidade do Despacho Decisório
A Recorrente reitera a preliminar de nulidade suscitada na Manifestação de
Inconformidade, de que o Despacho Decisório estaria viciado por erro formal de ausência de
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004407/2010-60

demonstração cabal dos demonstrativos utilizados como base para o cálculo, discorrendo sobre o
direito de defesa e o descumprimento de formalidades, citando doutrina de Hely Lopes Meirelles
e Misabel de Abreu Machado Derzi.
Aprecio.
Por se trata da mesma matéria já apreciada pela DRJ, adoto como minhas as
razões de decidir da decisão de piso para apreciar esta parte da contenda, consoante art. 50, §1o,
da Lei no 9.784, de 29/01/1999, e conforme os seguintes trechos:
[...]
Preliminarmente, diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se
verifica nesses autos qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no
70.235/72, de 6 de março de 1972, verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso, o despacho decisório foi proferido por pessoa competente, dentro da
estrita legalidade.
No tocante ao direito de defesa, ele foi garantido pela ciência de todos os
documentos que embasaram a decisão. É certo que, ao enviar o despacho para ciência
da contribuinte, a unidade de origem deixou de encaminhar os demonstrativos
mencionados na decisão. No entanto, como constou na Resolução de fls. 152/154, ela
teve ciência dos mesmos ao requerer, e obter, a cópia da referida documentação. E
para que não houvesse prejuízo quanto ao prazo de apresentação da manifestação de
inconformidade, concedeu-se novamente os trinta dias legalmente previstos.
De se rejeitar, pois, a alegação de nulidade.
[...]
Com base nas razões acima, improcedente esta preliminar.
III
MÉRITO
III.1 Do Crédito Alegado
No mérito, a Recorrente destaca os fatos que motivaram o pleito creditório,
destacando:
i) A obtenção de decisão judicial favorável, transitada em julgado, no bojo
do Mandado de Segurança no 2001.71.00.0029623-2/RS;
ii) O protocolo do processo de habilitação de crédito reconhecido por decisão
judicial; e
iii) A apresentação de planilha demonstrativa do crédito no processo de
habilitação, demonstrando os períodos de apuração, as bases de cálculo
aplicáveis em cada uma das competências e as diferenças entre os valores
pagos e devidos, das quais resultou seu crédito de R$ 196.927,40,
atualizado até 11/2005.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004407/2010-60

Alega que, quando da apresentação do primeiro pedido de compensação, em
12/2005, apurou o valor de R$ 198.800,21, já aplicada a correção pela Selic referente ao mês de
11/2005.
Considera descabida a alegação da decisão recorrida de que resta inviabilizada a
conferência dos valores apurados na planilha de crédito apresentada, sob o pretenso motivo de
ausência de explicação acerca dos índices de atualização utilizados. Isso porque afirma haver
procedido à atualização de acordo com o disposto na decisão final da ação judicial, sendo devida
a atualização do indébito tributário pelos índices da UFIR, no período de 01/1992 a 12/1995, e
pela Taxa Selic, a partir de 01/1996.
Sendo assim, conclui ser equivocada a decisão que reduziu o seu crédito e,
consequentemente, deixou de homologar a totalidade das compensações apresentadas.
Analiso.
Em síntese, a Recorrente discorda dos cálculos efetuados pelo Fisco para
quantificação de seu crédito, sem indicar neles os pontos de sua discordância, apenas sob a
alegação de que seus próprios cálculos, apresentados na planilha às fls. 56 e 123, estariam
corretos, pois executados de acordo com o pronunciamento judicial.
Ao analisar essa argumentação, a DRJ, com bastante pertinência, deixou bem
explicito não terem sido observados quaisquer erros nos trabalhos procedidos pela Fiscalização
para a apuração/quantificação do crédito a que faz jus a Recorrente. Confira-se (destaques
acrescidos):
[...]
Primeiramente, há que se observar que os números apresentados no despacho
decisório devem ser analisados em relação às datas a que se referem. Assim, não se
pode comparar o valor requerido pela contribuinte, de R$198.800,21, com o
reconhecido pela autoridade a quo, de R$61.497,28. Isso porque o primeiro foi
atualizado até dezembro de 2005, enquanto o segundo até janeiro de 1996. De acordo
com o despacho decisório, o valor requerido, também atualizado até janeiro de 1996,
seria de R$66.546,23 (fl. 89). E o valor reconhecido corresponde, em dezembro de
2005, a R$183.716,97, conforme demonstrativo de compensação de fl. 97.
No tocante ao valor pleiteado, verifica-se uma série de inconsistências na
planilha de fl. 56. A título de exemplo, para o mês de maio de 1993, considerando a
base de cálculo informada (que para todos os meses é coincidente com a utilizada pela
fiscalização) de Cr$1.605.762.612,20 e a alíquota de 0,75%, chega-se a um valor
devido de Cr$12.043.219,59 (fl. 59). Tal valor corresponde a 479,31 Ufir, que
reconvertido para a data de recolhimento resulta em um valor de Cr$13.933.100,73, e
no saldo de pagamento de Cr$177.033.894,17 (fl. 63). Por sua vez, a contribuinte
utilizou o valor de Cr$177.933.999,71. Erros como esse se repetiram por toda a
planilha da contribuinte.
Além disso, os índices de atualização utilizados pela contribuinte na
referida planilha não estão explicados, o que inviabiliza sua conferência.
Outra questão que salta aos olhos é o fato da contribuinte não ter
relacionado o mês de janeiro de 1994 no referido demonstrativo. E o porquê disso
é entendido ao verificar-se que houve insuficiência de recolhimento para tal período.
Conforme demonstrativo de apuração de fl. 59, o valor apurado para tal mês foi de
CR$420.468,47, correspondentes a 1.635,75 Ufir, que na data do pagamento
representavam CR$459.891,11 (fl. 76). A contribuinte, por sua vez, recolheu o valor
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004407/2010-60

de CR$351.668,04 (fl. 61). A diferença não recolhida foi incluída pela autoridade a
quo nos cálculos, sendo compensado com o saldo do primeiro pagamento do período,
nos termos do demonstrativo de fl. 63. Assim, para o pagamento relativo a abril de
1993, o saldo a repetir resultou em Cr$62.625.749,95, e não Cr$71.391.992,29 como
constou no demonstrativo da contribuinte.
Essas divergências apontadas explicariam a diferença entre o valor
requerido (R$198.800,21) e o reconhecido (R$183.716,97). Além delas, no segundo
PER/DCOMP apresentado (fls. 8/11), os débitos informados estavam vencidos
(transmissão do PER/DCOMP em 25/03/2006, vencimento dos tributos em
13/01/2006), mas a contribuinte não informou qualquer valor a título de multa e juros
de mora. Quando da operacionalização da compensação, às fls. 95/97, tais acréscimos
foram considerados, o que contribuiu para a insuficiência dos créditos na extinção dos
débitos declarados.
Em síntese, examinando os cálculos elaborados pela autoridade a quo, não
verifiquei qualquer erro. Por outro lado, como se viu acima, vários erros foram
cometidos pela contribuinte em seus cálculos.
Além disso, a manifestante não apontou objetivamente quais erros teriam sido
cometidos na apuração do crédito reconhecido no despacho decisório, o que se
configura negação geral vedada pelo Decreto no 70.235/1972:
[...]
Como se vê, de forma bem didática, a DRJ não só ratificou a apuração fiscal,
como demonstrou diversos erros cometidos pela Recorrente na apresentação/apuração de seu
crédito, conforme trechos acima destacados, que explicariam a diferença entre o valor requerido,
R$ 198.800,21, e o reconhecido, R$ 183.716,97, ambos atualizados até 12/2005.
Em relação à argumentação da Recorrente de que teria observado adequadamente
o comando judicial para atualização do indébito tributário (com o uso da UFIR no período de
01/1992 a 12/1995 e com o uso da Taxa Selic a partir de 01/1996), ratifico a conclusão da DRJ
que a planilha da Recorrente anexada a estes autos, às fls. 56 e 123, de fato, não permite
evidenciar e esclarecer o uso do referidos índices.
Por outro lado, conclusão diversa se chega a partir da análise das planilhas
apresentados aos autos pela Fiscalização, tanto aquelas relacionadas à apuração do crédito da
Interessada quanto dos valores compensados, conforme demonstrativos às fls. 59-88 e 94-97,
respectivamente.
Notadamente quanto ao procedimento fiscal de apuração do crédito da
Contribuinte, é possível observar, por meio da Planilha de Correção dos Créditos em Favor da
Empresa, à fl. 88, e da Planilha Demonstrativo de Correção até 11/2010 dos Créditos, à fl. 94, o
uso adequado tanto da UFIR, na primeira planilha, quanto da Selic, na segunda, para a
quantificação/correção do crédito a que faz jus a Recorrente.
Ressalte-se que sequer foi indicado pela Recorrente um único ponto de
discordância da Recorrente em relação aos diversos demonstrativos apresentados pela
Fiscalização nestes autos, limitando-se a discordar do reconhecimento parcial do direito
creditório sem apresentar os motivos de sua discordância, em desacordo com o que preceitua o
art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Por tais razões, impertinentes as alegações da Recorrente.

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004407/2010-60

III.2 Da Suspensão da Exigibilidade dos Débitos Compensados
A Recorrente pleiteia em seu recurso a suspensão da exigibilidade a exigibilidade
do crédito tributário objeto dos pedidos de compensação, com base no art. 74, § 11o, da Lei no
9.430/96 c/c art. 151, III do CTN.
Esclareço.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre de lei, no presente caso,
especificamente do art. 151, III, do CTN, art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, c/c arts. 14 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, não há qualquer manifestação a ser dada pelo CARF nestes autos quanto
à suspensão da exigibilidade, uma vez que esta decorre de lei e seu cumprimento é realizado pela
competente Unidade da RFB.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital